Tribunal: TJSP
Processo: 0007126-90.2012.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADAS FALHAS NA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO E NA MANOBRA REALIZADA DURANTE O PARTO DA AUTORA QUE TERIAM INFLIGIDO A ELA LESÃO NO PLEXO BRAQUIAL E CONSEQUENTE PARALISIA OBSTÉTRICA IMPEDITIVA DA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO ATIVO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. IMPUTAÇÃO DE FALTA APENAS AO CORPO MÉDICO QUE AFASTA POSSÍVEL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADAS FALHAS NA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO E NA MANOBRA REALIZADA DURANTE O PARTO DA AUTORA QUE TERIAM INFLIGIDO A ELA LESÃO NO PLEXO BRAQUIAL E CONSEQUENTE PARALISIA OBSTÉTRICA IMPEDITIVA DA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTO ATIVO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. IMPUTAÇÃO DE FALTA APENAS AO CORPO MÉDICO QUE AFASTA POSSÍVEL RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA CONCLUSIVA QUANTO À AUSÊNCIA DE ERRONIA OU RESPONSABILIDADE E AO ACERTO DOS PROCEDIMENTOS ANTE OS INDICATIVOS PRÉVIOS AO PARTO. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0007126-
90.2012.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante GABRIELA
BEATRIZ GEROLDI (JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)),
é apelado IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007126-90.2012.8.26.0581 -Voto no 2157
2
VOTO no: 2157
APELAÇÃO no: 0007126-90.2012.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL (2a VARA JUDICIAL)
APELANTE: GABRIELA BEATRIZ GEROLDI
APELADO: HOSPITAL IRMANDADE DA CASA PIA SÃO VICENTE DE
PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ÉRICA REGINA FIGUEIREDO
APELAÇÃO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ERRO
MÉDICO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADAS FALHAS NA
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO E NA MANOBRA
REALIZADA DURANTE O PARTO DA AUTORA QUE
TERIAM INFLIGIDO A ELA LESÃO NO PLEXO
BRAQUIAL
E
CONSEQUENTE
PARALISIA
OBSTÉTRICA IMPEDITIVA DA REALIZAÇÃO DE
MOVIMENTO
ATIVO
DO
MEMBRO
SUPERIOR
ESQUERDO. IMPUTAÇÃO DE FALTA APENAS AO
CORPO
MÉDICO
QUE
AFASTA
POSSÍVEL
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. HIPÓTESE
DO § 4o DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL
NÃO
DEMONSTRADA.
PERÍCIA
CONCLUSIVA
QUANTO
À
AUSÊNCIA
DE
ERRONIA
OU
RESPONSABILIDADE
E
AO
ACERTO
DOS
PROCEDIMENTOS ANTE OS INDICATIVOS PRÉVIOS
AO PARTO. DESPROVIMENTO.
A r. sentença de fls. 184/185, datada de 12 de agosto de
2016, relatório adotado, julgou improcedente o pedido inicial, infligindo à autora a
sucumbência, com verba honorária em dez por cento sobre o valor da causa, ressalvada
a gratuidade.
Ela apela. Sustenta que o médico constatou que a genitora
“estava em trabalho de parto, assim, a encaminhou para o hospital recorrido, para
realização do parto normal, optado por ele como sendo mais correto e não a cesariana,
apesar do feto ser grande e ter aproximadamente 4kg”. “A falta de habilidade na
manobra do parto gerou o dano à recém-nascida”. A imobilização e a fisioterapia não
obtiveram resultado e a autora perdeu parte da mobilidade do braço esquerdo.
“Inequívoco o dano material face à deformidade física da recorrente, que a
acompanhará para o resto da sua vida. Não é diferente a ocorrência do dano moral,
face aos sofrimentos enfrentados tanto pelos genitores quanto pela menor”. Houve
falha na prestação de serviço e o réu é unidade hospitalar municipal, impondo-se a sua
responsabilização objetiva e sendo desnecessário demonstrar a ocorrência de culpa. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007126-90.2012.8.26.0581 -Voto no 2157
3
laudo pericial confirmou a ocorrência da lesão.
Com contrarrazões, vieram os autos à E. 2a Instância.
Manifestou-se o Ministério Público.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por dano material e moral a
pretexto de lesão incontroversa no plexo braquial da autora, que trouxe como
consequência uma paralisia obstétrica impeditiva de movimento ativo do membro
superior esquerdo dela. Nesta esteira, a solução da disputa demanda investigar a causa
da lesão, a suficiência das instalações do réu para o evento e a correção dos
procedimentos realizados pelos médicos durante o parto.
De início, consigne-se que, ao contrário do que aventa o
recurso, in casu não há que se falar em responsabilidade objetiva, se “a
responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos que neles
trabalham ou são ligados por convênio, é subjetiva, dependendo da demonstração da
culpa. Assim, não se pode excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o
hospital. Precedentes” (STJ, 3a Turma: Recurso Especial no 1.642.999/PR).
A autora imputa o dano físico a ela infligido
exclusivamente ao médico responsável pelo nascimento. Ele indevidamente teria eleito
o parto normal a despeito de tratar-se de criança de dimensões acima das recomendadas
(ela nasceu com quase quatro quilogramas). Além disso, o profissional teria sido
imperito ao realizar as manobras para a retirada do bebê.
Id est, não há nenhum questionamento quanto às
instalações do hospital, nem quanto aos serviços prestados antes e depois do
procedimento. Logo, incide o § 4o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que
preconiza que “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada
mediante a verificação de culpa”.
Firmada essa premissa, força é reconhecer que inexiste
comprovação de culpa da equipe médica na causação do agravo em liça.
Produziu-se prova pericial na autora e em sua genitora,
conduzida por profissionais distintas (cujas capacidade técnica, aptidão e imparcialidade
não foram questionadas); concluíram que os indicativos prévios não permitiam prever a
lesão, que esta pode ter ocorrido antes mesmo do parto, que a prática do corpo médico
foi a comumente indicada ao caso e corretamente aplicada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0007126-90.2012.8.26.0581 -Voto no 2157
4
Veja-se que a perícia realizada na autora (fls. 163/168)
atestou a existência do trauma; entretanto, afirmou ser lesão “rara e nem sempre
associada a dificuldades mecânicas no parto”. Também informou que “existem casos
descritos de lesão do plexo braquial em partos vaginais espontâneos, não assistidos”,
podendo-se inferir daí que ocorrência da espécie da que acometeu a autora “nem sempre
está associada à tração excessiva do feto, podendo ocorrer intra-útero,
independentemente da manobra obstétrica” (sic, fls. 167/168).
Por igual, o exame executado na genitora (fls. 154/162)
inferiu que se cuidava de “feto com peso menor que 4000g, pré-natal sem
intercorrências (segundo a autora) e bacia materna testada em parto normal anterior.
Além disso, o exame físico era normal com uma altura uterina dentro da normalidade
(34 cm). O trabalho de parto foi acompanhado com partograma e evoluiu dentro do
esperado. Não há descrição de distócia de ombros, mas como relatado em artigo
acima, essa ocorrência pode acontecer independentemente da tração exercida pelo
obstetra no momento do parto. A complicação, portanto, que ocasionou a lesão de
plexo braquial, apesar de grave e indesejada, foi um evento inesperado e imprevisível.
As condutas médicas realizadas foram de acordo com a boa prática médica” (sic, fls.
161).
Destarte, o conjunto probatório não permite concluir que o
corpo médico responsável pelo parto tenha cometido ato negligente, imprudente ou
imperito conducente ao resultado lesivo. Ausente culpa - e nexo causal -, resta elidido o
dever de indenizar; calhava mesmo a improcedência à pretensão inicial.
Do exposto, proponho seja DESPROVIDA a apelação,
majorando-se para quinze por cento do valor da causa os honorários advocatícios
sucumbenciais infligidos à autora em 1a Instância, à luz do trabalho acrescido em grau
recursal (Código de Processo Civil, art. 85, § 11). Repisa-se em seu prol, porém, a
gratuidade de justiça.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR